Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-49.2024.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-49.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUAREZ MARQUES DA SILVA - CPF: 568.427.241-04 (EMBARGANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
JUAREZ MARQUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob alegação de contradição quanto ao prazo da comunicação de fraude e omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à valoração das provas constantes dos autos.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão recorrido incorreu em vício de contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se constata contradição entre as premissas fáticas e a conclusão do acórdão, tampouco omissão relevante, sendo certo que o julgado enfrentou de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia.

4. A reapreciação dos elementos probatórios ou do mérito da causa não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se
prequestionada
a matéria decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

3. A ausência de contradição ou omissão no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos
aclaratórios
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUAREZ MARQUES DA SILVA

contra o acórdão de ID. nº
297207863
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso,
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte embargante assevera que o v. acórdão apresenta vício de contradição, ao afirmar que a comunicação da fraude à instituição financeira ocorreu 34 dias após a contratação, quando os autos demonstram, de forma inequívoca, que a comunicação foi imediata, realizada em 28/08/2024, logo após o sequestro sofrido pelo embargante.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação das normas consumeristas, bem como no que se refere à valoração das provas produzidas nos autos.

Sustenta que há documentos idôneos, como o boletim de ocorrência e conversas com funcionários da instituição financeira, que comprovam a comunicação tempestiva da fraude, infirmando a premissa adotada no acórdão embargado.

Alega, por fim, que a conclusão de que houve demora de 34 dias para a comunicação da fraude configura erro material, por ser manifestamente contraditória com os elementos probatórios constantes nos autos.

Apresenta, ainda, prequestionamento quanto aos seguintes dispositivos legais: artigos 6º, incisos VI e VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; Súmulas 297 e 479 do STJ; e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID
300239888
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
JUAREZ MARQUES DA SILVA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUAREZ MARQUES DA SILVA

contra o acórdão de ID. nº
297207863,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 292058933)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara - MT, que nos autos de Ação Declaratória, ajuizada em face do Apelante
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Corroborando com isso, o Verbete n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos práticos por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (in ‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e
ampl
., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex
vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, em que pese as alegações da parte requerida em contestação (ID. 184159411), de que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos, pois os incidentes relacionados a roubos, golpes e sequestros são questões de segurança pública, cabendo a autoridade policial comprovar tecnicamente os fatos externos relatados pelo autor, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Além de que, ficou demonstrado que as transações fraudulentas ocorreram enquanto a parte autora estava em cárcere privado, mediante coação e violência, e em decorrência de falhas no serviço prestado pela instituição financeira requerida, haja vista que em casos de sequestros relâmpago, onde a vítima é forçada a realizar transações financeiras, os tribunais têm reconhecido a falha na prestação de serviços dos bancos, que deveriam adotar medidas de segurança para detectar e bloquear operações atípicas.

[...]
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial
, confirmando a liminar deferida no que tange a fixação das astreintes pelo descumprimento, devendo ser observado a majoração de ID. 184901082, além de:

1.
DECLARAR inexistente o débito
da parte autora para com a requerida, no que concerne ao empréstimo objeto da presente lide;

2.
CONDENAR o requerido a restituir
, os valores oriundos das transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28/08/2024, no valor de
R$ 5.588,56 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso do
valor –
Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

3. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento;

4. CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.” [grifo nosso]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade da apelante.

2. Da inexistência de danos materiais e morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento
recursal(
ID. 292058939).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA.

APELADO(S): JUAREZ MARQUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1002972-49.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo discutido nos autos. Além disso, condenou a instituição financeira à restituição dos valores decorrentes das transações fraudulentas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de providências adequadas após a comunicação, pelo consumidor, da ocorrência de sequestro relâmpago.

1. Da ausência de responsabilidade da apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil decorrente da suposta falha na prestação do serviço pelo banco apelante, consubstanciada na ausência de providências adequadas após a comunicação, pelo consumidor, da ocorrência de sequestro relâmpago.

Pois bem.

No presente caso, impõe-se reconhecer a ocorrência de hipótese típica de fortuito externo, evento este que, por suas características de total imprevisibilidade e inevitabilidade, rompe o nexo causal exigido pela responsabilidade objetiva. O episódio narrado nos autos – consistente em sequestro mediante coação física sobre a vítima – extrapola, em muito, os limites da previsibilidade razoável atribuível às instituições financeiras, situando-se fora do raio de controle operacional da cooperativa apelante.

O uso do cartão magnético e de sua respectiva senha por terceiros configura circunstância que extrapola os limites da previsibilidade ordinária da instituição financeira, especialmente quando não há, de imediato, qualquer indício de irregularidade no procedimento eletrônico. No caso em exame, a comunicação acerca da suposta fraude somente ocorreu após decorrido lapso temporal de aproximadamente 34 (trinta e quatro) dias da efetivação do contrato (ID 292058892), o que naturalmente reduziu a capacidade de reação do banco apelante. Assim, não se revela juridicamente possível imputar à instituição financeira falha na adoção de providências imediatas e eficazes diante da conduta criminosa perpetrada por terceiros.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
NCPC)-
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.063.511/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017,
DJe
de 12/6/2017.) (
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEQUESTRO RELÂMPAGO - TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA EXLUSIVA DE TERCEIRO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 .
A responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
3. As transações realizadas após sequestro relâmpago do correntista, em via pública, configuram culpa exclusiva de terceiro, não havendo falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

(TJ-MG - AC: 50030333420218130261, Relator.:
Des .
(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023) (
g.n
.)

Com efeito, entendo que competia a apelada, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de responsabilidade civil pela instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade pelos fatos narrados nos autos, não sendo possível reconhecer a ocorrência de danos morais ou materiais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025